Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-87.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001134-87.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARINA ANA BELINI - CPF: 429.252.741-53 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAIS VIDA LTDA - CNPJ: 51.458.344/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001134-87.2024.8.11.0045

Embargos de Declaração n.° 1001134-87.2024.8.11.0045

Embargante:

Marina Ana Belini

Embargado:
Banco Votorantim S.A. e Mais Vida Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEIXA DE APRECIAR PEDIDO FORMAL DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM PLENÁRIO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso inominado e declarou a inexistência de relação jurídica e de débito referente a contrato de empréstimo. A parte embargante alegou omissão, sustentando que havia formalizado pedido de sustentação oral, a qual não foi oportunizado antes do julgamento virtual. As contrarrazões não foram apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação do pedido de sustentação oral formulado previamente ao julgamento virtual configura omissão no acórdão embargado, apta a ensejar a nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quando o acórdão deixa de analisar ponto relevante suscitado pelas partes, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 48 da Lei no 9.099/95.

4.

Constatado que a parte embargante manifestou, tempestivamente, interesse na realização de sustentação oral (Id. 268550268), e que o julgamento foi realizado em plenário virtual sem oportunizar o exercício desse direito, resta caracterizada a omissão e o cerceamento de defesa.

5.

A ausência de apreciação do pedido de sustentação oral compromete o contraditório e a ampla defesa, impondo-se o reconhecimento da nulidade do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à apreciação de pedido de sustentação oral, formulado antes de julgamento em plenário virtual, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do acórdão.

2.

O reconhecimento do cerceamento de defesa impõe a repetição do julgamento do recurso, assegurando-se à parte a oportunidade de realizar a sustentação oral nos termos do procedimento vigente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos. 1.022 e 1.023, § 2o; Lei no 9.099/1995, artigo 48.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001134-87.2024.8.11.0045

Embargos de Declaração n.° 1001134-87.2024.8.11.0045

Embargante:

Marina Ana Belini

Embargado:
Banco Votorantim S.A. e Mais Vida Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Marina Ana Belini
.

Ação:
Declaratória de inexistência de Dívida e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença
(Id. 264313387): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a relação jurídica foi comprovada.

Acórdão
(Id. 273939478): conheceu do recurso inominado interposto por
Marina Ana Belini
,

e deu-lhe parcial provimento,
a fim de reformar a sentença,
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, bem como
declarar
inexistência do débito referente ao empréstimo no valor de R$
R$ 3.406,94 (três mil quatrocentos e seis reais e noventa e quatro centavos)
.

Embargos de Declaração
(Id. 275653384):

a embargante mencionou omissão no acórdão, quanto ao pedido de realizar sustentação oral.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001134-87.2024.8.11.0045

Embargos de Declaração n.° 1001134-87.2024.8.11.0045

Embargante:

Marina Ana Belini

Embargado:
Banco Votorantim S.A. e Mais Vida Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas excepcionalmente, em face de obscuridade, contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil).

No caso presente, assiste razão à embargante quanto à nulidade do julgado, por cerceamento de defesa.

Isso porque, quando da intimação da pauta de julgamento em plenário virtual no período de 10 a 13 de março de 2025, a embargante formalizou interesse na realização de sustentação oral (Id. 268550268).

Todavia, o pedido formulado não foi observado e o feito seguiu para julgamento em plenário virtual, restando caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e
OS ACOLHO
para, reconhecendo o cerceamento de defesa, decretar a nulidade do acórdão embargado, devendo o recurso inominado ser submetido a novo julgamento, quando então, em persistindo o interesse na sustentação oral, deverá a embargante informar esse intento, após pautado o processo, bem como requer a sustentação, no prazo legal, via clickJud.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 28/04/2025